Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRUPO ECONÔMICO. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. FATO NOVO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DAS CONSTRIÇÕES. EMBARGOS DE UMA DAS EXECUTADAS PREJUDICADOS. EMBARGOS DAS DEMAIS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Duplos embargos de declaração opostos pelas executadas contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para limitar a penhora em 5% do faturamento mensal bruto das empresas.
2. Superveniência de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Unibrás, sob a modalidade de consolidação substancial, com inclusão das executadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão quanto à fundamentação da redução do percentual de penhora sobre o faturamento e (ii) se o deferimento do processamento da recuperação judicial, como fato novo, impede a manutenção da penhora sobre o faturamento das empresas integrantes do grupo econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo econômico, com consolidação substancial e formação de litisconsórcio ativo necessário, constitui fato superveniente relevante.5. A recuperação judicial atrai a incidência do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, impondo a suspensão das execuções e dos atos de constrição patrimonial.6. A penhora sobre faturamento mostra-se incompatível com o regime do juízo universal da recuperação judicial, por comprometer a viabilidade do soerguimento empresarial.7. Em razão do novo cenário jurídico, resta inviabilizada a manutenção da penhora sobre o faturamento das empresas do grupo.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração das executadas conhecidos e acolhidos para indeferir a penhora sobre o faturamento das empresas. Embargos de declaração da exequente conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. O deferimento do processamento da recuperação judicial de grupo econômico, com consolidação substancial, impede a manutenção de penhora sobre o faturamento das empresas integrantes do grupo. 2. A recuperação judicial suspende atos executivos e constritivos, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. 3. Acolhidos embargos de declaração por fato novo capaz de alterar o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 80, VII; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 47.Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI no 6118106-91.2024.8.09.0051; TJDFT, Acórdão no 1635865 (AI 0722222-80.2022.8.07.0000).